Tribunal: TJPA
Processo: 0013473-33.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ____________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013473-33.2016.814.0000
EMBARGANTE: FRANCISCO JACÍLIO PEIXOTO
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 465/470
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013473-33.2016.814.0000
EMBARGANTE: FRANCISCO JACÍLIO PEIXOTO
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 465/470
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FRANCISCO JACÍLIO PEIXOTO
em face da decisão monocrática de 465/470, que convergiu com o voto do Des. Constantino Augusto Guerreiro e deu provimento ao recurso de agravo interno, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento.

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇ¿O DE OPOSIÇ¿O. DECIS¿O MONOCRÁTICA QUE EM EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O ADUZIU QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLIZADO ESTARIA INTEMPESTIVO, ANTE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR UM DOS LITISCONSORTES, O QUE GERARIA A APLICAÇ¿O DO PRAZO SIMPLES, ACARRETANDO N
A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SE A DECIS¿O RECORRIDA É PREJUDICIAL AOS LITISCONSORTES, MAS APENAS UM RECORRE, O PRAZO EM DOBRO EXISTE EM RELAÇ¿O A ESTE RECURSO, PASSANDO A SER SIMPLES PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES DO C. STJ. ADEMAIS, DA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A DECIS¿O VERGASTADA FOI PROLATADA EM 16/09/2016, TENDO O RECORRENTE TOMADO CIÊNCIA NO MESMO DIA, PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE A CONTESTAÇ¿O EM 07.10.2016 (QUINZE DIAS ÚTEIS APÓS A CIÊNCIA) E PROTOCOLADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 04.11.2016 (TRINTA DIAS ÚTEIS APÓS A CIÊNCIA). ENTRETANTO, O LISTISCONSORTE PASSIVO INGRESSOU COM PETIÇ¿O, RECONHECENDO JURIDICAMENTE O PEDIDO, EM 14.10.2016, QUANDO JÁ INICIADO O PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER, MOTIVO PELO QUAL O P
RAZO EM DOBRO CONTIDO NO ART. 229 DO CPC, NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DO C. STJ, DEVERÁ CONTINUAR SOMENTE PARA ESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, RECONHECENDO A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À RELATORA DO FEITO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRÂMITE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE SOMENTE FOI ANALISADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.

Em suas razões recursais (fls. 472/477), alega o embargante que houve contradição no acórdão recorrido, já que foi afirmado que a agravada teria protocolado sua petição de reconhecimento do pedido já no início do prazo em dobro, o que não ocorreu.

Conclui, destarte, que o recurso de agravo de instrumento é intempestivo por ter sido protocolado fora do prazo.

Requer seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar as supostas omissões do acórdão embargado.

Às fls. 479/483 foram apresentadas contrarrazões aos embargos, oportunidade em que o embargado arguiu que inexiste qualquer contradição no acórdão recorrido e requereu, assim, o não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, restou claro na monocrática em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Abaixo segue trecho do Acórdão que explica toda a interpretação dada ao caso:
¿
Assim, passo a análise do caso em comento. Da aç¿o de oposiç¿o, constata-se que a mesma teve como polo passivo duas partes, com advogados diferentes, a saber, Lupércio Holanda Maia
(ora recorrente)
, que está representado por Wilson Lindbergh Silva - OAB/PA n. 11.099 e Mônica Portal Moraes, que está representada por Aime Saint-Clair Rodrigues Campos - OAB/PA n. 16.882.
Assim, constata-se que o início da demanda atrai a aplicaç¿o do art. 229 do CPC, segundo o qual
¿
os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritório de advocacia distintos, ter¿o prazos em dobro para todas as suas manifestaç¿es, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento¿
.
Entretanto, após a apresentaç¿o dos Embargos de Declaraç¿o pelo recorrido
(fls. 393/404)
, a nobre Relatora manifestou-se no sentido de que, uma vez que a parte Mônica Portal Moraes reconheceu o pedido do autor, a sucumbência teria sido somente para o agravante, n¿o havendo contagem em dobro pa
ra agravar, fundamentando seu posicionamento na Súmula 641 do STF,
in verbis
: ¿
n¿o se conta o prazo em dobro para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido¿
.
Ocorre que, da análise dos autos, entendo que n¿o é esta a interpretaç¿o que deverá
ser dada ao caso em comento, pela existência de algumas particularidades que apontam para a inaplicabilidade da súmula 641 do STF
.
Inicialmente destaco que após o ingresso da Aç¿o de Oposiç¿o, em
14.09.2016 (fls. 15)
, o juízo
a quo
proferiu decis¿o interl
ocutória
(fls. 41/43)
, em
16.09.2016
,
EM DESFAVOR DOS RÉUS
,
deferindo a liminar de reintegraç¿o de posse do bem imóvel
.
Assim, tendo o recorrente tomado ciência deste
decisum
no mesmo dia
(fls. 41/43)
, protocolou tempestivamente a contestaç¿o, em
07.10.2016
(quinze dias úteis após a ciência)
(fls. 20/39)
e protocolou o recurso de Agravo de Instrumento em
04.11.2016

(fls. 02)
(trinta dias úteis após a ciência), o que também demonstra a sua tempestividade,
ante a existência do litisconsórcio passivo
.
Ocorre que, de fato, a Sra. Mônica Portal Moraes ingressou com petiç¿o reconhecendo juridicamente o pedido
(fls. 405/407)
, entretanto tal petiç¿o só foi protocolizada em
14.10.2016
,
QUANDO JÁ INICIADO O PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER
, motivo pelo qual entend
o pela plena aplicaç¿o do art. 229 do CPC.
Isto porque, conforme verificado em alhures, constatou-se que somente 01 (um) dos litisconsortes sucumbiu, quando a petiç¿o da Sra. Mônica Portal Moraes foi protocolada, pois até ent¿o, do
decisum
prolatado pelo juízo de piso,
existiam dois sucumbentes
, n¿o podendo uma das partes, agora, ser prejudicada,
principalmente porque o prazo em dobro para recorrer já havia iniciado
.
Este posicionamento, inclusive, está coadunado com jurisprudência do C. STJ, segundo o qual: ¿
Se a decis¿o recorrida é prejudicial aos litisconsortes,
MAS APENAS UM RECORRE
,
o prazo em dobro existe em relaç¿o ao
prazo desse recurso
, mas passa a ser simples para os recursos posteriores
¿
(AgRg no Ag n. 630.734/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ 2/5/2005)
.¿

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora